Tribunal: TJDFT
Processo: 0006312-15.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIDA. FIANÇA. RESTITUIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. Nos termos artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em três anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.
3. Assim, transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a suspensão do prazo prescricional e o retorno do prazo prescricional e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
4. A restituição da fiança recolhida fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão que reconhece a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
5. Recurso provido.